Tribunal: TJDFT
Processo: 0763236-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores e indenizatória por danos morais, em virtude de compra não reconhecida realizada por cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia sob o fundamento de que o autor não comprovou o erro cometido pela instituição bancária é matéria que se confunde com o próprio mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Interesse de agir. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). As alegações da petição inicial indicam que o autor buscou resolver o conflito na via administrativa, de modo que eventual análise probatória confunde-se com o mérito. Foi realizada, ainda, audiência de conciliação, sem qualquer acordo firmado entre as partes, o que indica que a ausência de solução consensual da controvérsia não decorreu de indisposição da autora para tal. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de cartão de crédito. Compra não reconhecida pelo titular do cartão. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor viajou para cidade de Quito e alugou um veículo no valor de USD 421,00 (quatrocentos e vinte e um dólares), na locadora de veículos Rentanaz Rentadora de Carros Cia Ltda. O valor foi pago via voucher do cartão de crédito no 4984.xxxx.xxxx.0913, no dia 29/12/2018. Ao consultar os lançamentos de sua fatura, o autor constatou outro débito em nome da locadora, no valor USD 1.500,00, o qual alega desconhecer a compra. Verifica-se que o autor contestou, via aplicativo do Banco, ora recorrente, o desconto indevido em sua fatura do cartão de crédito, nos termos da cláusula 11.1 do contrato (ID 17141355 - Pág. 19). Entretanto, diante das provas do processo, o banco indeferiu a contestação da compra sem apresentar qualquer justificativa (ID 17141311 - Pág. 1). De acordo com o contrato de cartão de crédito, o Banco fica autorizado a bloquear transações de pagamento e diligenciar no sentido de apurar o ocorrido quando verificar qualquer indício de fraude (ID 17141355 - Pág. 23). Nesse ponto, observa-se a falha na prestação do serviço fornecido pelo réu, uma vez que, mesmo após a contestação do débito pelo autor, não adotou qualquer providência. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ). Assim, impõe-se a condenação do réu em reparar os danos sofridos pelo autor.
5 – Juros de mora. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, recompondo o valor da moeda, deve ser utilizado como termo inicial a data do efetivo prejuízo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W